Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-08.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002695-08.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 655.526.951-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a declaração de inexistência de contratação de empréstimo é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gabriela Soares de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, razão pela qual julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição, porquanto deve incidir, na hipótese, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com início a partir da última parcela.

Enfatiza que tomou conhecimento da fraude somente em meados de 2019, não havendo que se falar em prescrição.

As contrarrazões vieram ao id. 84881992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a autora ajuizou esta ação, aduzindo que é beneficiária do INSS e que, ao conferir o extrato de pagamento do benefício, constatou a existência de descontos mensais, relacionadas ao contrato de empréstimo de no 46-1050355/1199, que jamais contratou.

Afirmou que os descontos das parcelas, no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), tiveram início em março de 2011 e que, do total de 60 (sessenta) parcelas, foram descontadas 51 (cinquenta e uma).

Alegando a inexistência da relação jurídica, capaz de justificar a realização dos mencionados descontos, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade dos descontos, pela condenação da instituição financeira à restituição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular, entendendo pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a contar do último desconto apontado como indevido, reconheceu a prescrição da pretensão formulada, tendo em vista que o último desconto, relacionado ao empréstimo impugnado, foi realizado em maio de 2015.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a declaração de inexistência de contratação de empréstimo é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC
. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL
APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À repetição de indébito decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Matéria de direito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1830015/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Conforme se infere da Consulta de Empréstimo Consignado, colacionada pela própria autora ao id. 53617233 (fls. 42), o último desconto da parcela relacionada ao contrato questionado ocorreu em
maio de 2015
, ao passo que a ação foi ajuizada em
22/06/2020
.

Assim, tendo esta ação sido ajuizada além do prazo prescricional quinquenal do artigo 27 da Lei Consumerista, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021